Tribunal: STF
Processo: ARE 1262051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.